Tribunal: CARF
Processo: 12898.000544/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000544/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.022 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
HELIO MOURA LIMA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE
TESE.
É nulo o acórdão que deixa de enfrentar matéria essencial à decidibilidade da
lide administrativa, não podendo o CARF enfrenta-la, sob pena de supressão de
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno
dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que manteve o
lançamento fiscal, que se refere a presente Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – IRPF (fls. 03/05), relativa ao ano-calendário de 2004, que ajustou o saldo de
imposto a restituir para R$ 1.654,08.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 05, a presente
Notificação de Lançamento substituiu a de no 2005/607415240552087, de 01/10/2007, cujo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000544/2010-83
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000544/2010-83

Acórdão no 1324.743 da 2a Turma da Delegacia de Julgamento DRJ/RJOII tornou nula por erro
na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Foram apuradas as seguintes omissões de rendimentos:

Assim, após a revisão pela Secretaria da Receita Federal do Brasil da DIRPF, o
resultado declarado de imposto a restituir no valor de R$ 75.632,62 foi alterado para R$
1.654,08.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
A isenção do Imposto de Renda se aplica exclusivamente aos proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão concedida aos portadores de moléstia grave cuja
condição esteja devidamente comprovada por laudo médico oficial, devendo este conter
no mínimo o órgão emissor; a qualificação do portador da moléstia grave; o diagnóstico
da moléstia com descrição, CID10, elementos que o fundamentaram, a data em que a
pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos casos de constatação de
existência da doença em período anterior à emissão do laudo e, caso a moléstia seja
passível de controle, o prazo de validade do laudo; o nome completo, assinatura e
inscrição no CRM, número de registro no órgão público e a qualificação do profissional
do serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese, que o laudo
médico pericial atende todos os requisitos necessários, indicados no acórdão recorrido, anexando
documentos, em especial o laudo médico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O ponto controvertido nesses autos, numa visão singela, seria saber se o laudo
médico apresentado pelo Recorrente atende todos os requisitos legais, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
Sobre a questão jurídica, assim entendeu a DRJ:
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000544/2010-83

grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cabe reproduzir o conceito de laudo pericial da página 477 do livro Vocabulário
Jurídico, de Plácido e Silva, 19a. Edição:
LAUDO PERICIAL. É a designação dada à peça escrita pelo perito, na qual faz
relatório de sua perícia ou exame, respondendo aos quesitos formulados e dando as
suas conclusões ou parecer.
Laudo pericial, assim, é designação genérica, pois compreende qualquer espécie de
laudo, isto é atende àquele que é dado para qualquer espécie de perícia.
O laudo pericial médico é documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão, integrante dos serviços da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo conter no mínimo o órgão emissor; a qualificação do
portador da moléstia grave; o diagnóstico da moléstia com descrição, CID10, elementos
que o fundamentaram, a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia
grave, nos casos de constatação de existência da doença em período anterior à emissão
do laudo e, caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo; o
nome completo, assinatura e inscrição no CRM, número de registro no órgão público e
a qualificação do profissional do serviço médico oficial responsável pela emissão do
laudo pericial.
O inventariante juntou ao processo, cujo lançamento foi tornado nulo, a declaração da
pneumologista Raquel E.B. Salles, fl. 65, de 20/04/2005, médica da Secretaria
Municipal de Saúde, informando que o paciente Helio Moura de Lima esteve em
tratamento de abril de 2004 a janeiro de 2005 devido a tuberculose, especificando os
procedimentos realizados e acrescentando que, após exame, foi revelada uma neoplasia
maligna.
Também foi apresentada uma declaração da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, fl. 73, de 31/10/2007, informando que o contribuinte encontrava-se
isento de imposto de renda desde abril de 2004, inclusive com a restituição dos valores
retidos de janeiro a maio de 2005 e acrescenta que os valores informados na Dirf do
ano-calendário foram considerados tributáveis sendo compostos de parcelas de
complemento da Previ e dos valores relativos ao benefício do INSS. Consta ainda dos
autos um laudo de exame do Hospital Quinta D’Or, fl. 67, de 22/02/05, informando que
o contribuinte é portador de carcinoma branquíoloalveolar.
Nenhum desses documentos pode ser aceito com Laudo Pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, uma vez
não se caracterizam como laudo médico oficial. O primeiro é uma declaração da médica
da Secretaria Municipal de Saúde informando o tratamento realizado no contribuinte de
abril de 2004 a janeiro de 2005, naquela unidade de atendimento, sem informar o CID
da doença e a data do início desta.
A declaração da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil também não
se confunde com Laudo Pericial e sequer foi emitida por serviço médico oficial, assim
como também não o foi o laudo de exame do hospital Quinta D’Or.
Dessa forma, em que pese ser o contribuinte aposentado em 2004, não restou
comprovado o segundo requisito legal, pela não apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O Recorrente junta no presente recurso Laudo Pericial, emitido em 26 de maio de
2015, subscrito pela mesma médica subscritora da declaração de fls. 65, desconsiderada pela
DRJ, para os fins pretendidos. Eis seu teor:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000544/2010-83

Entendo que esse laudo é suficiente para sanar as insubsistências da declaração
anterior, datada de 20/04/2005, pela médica da Secretaria Municipal de Saúde, informando que o
paciente Helio Moura de Lima esteve em tratamento de abril de 2004 a janeiro de 2005 devido a
Tuberculose Ativa Pulmonar, especificando os procedimentos realizados e acrescentando que,
após exame, foi revelada uma neoplasia maligna.
É verdade que dez anos se passaram dessa declaração para a apresentação do
Laudo Médico. Todavia, entendo que a contemporaneidade do laudo ao atendimento médico não
é requisito legal. Nesse sentido:
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA No 63 DO CARF. Para gozo de isenção
do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL DO MUNICÍPIO
APÓS O FALECIMENTO DA CONTRIBUINTE. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
O laudo médico oficial goza de presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que
nasceu em conformidade com as devidas normas legais, não podendo ser opostas
alegações de inveracidade, sem a apresentação de provas contrárias.
Impossibilidade da exigência de requisito temporal não previsto em lei para a concessão
de isenção. (Processo no 13889.720178/201488, Sessão de 28 de janeiro de 2016)
Nessa linha de pensamento, por entender que restara provada a moléstia grave,
hábil a conduzir à incidência da norma isentiva, necessário se fez a análise do cumprimento da
totalidade dos requisitos constantes dos incisos XIV e XXI, art. 6o, da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, o CARF editou o Enunciado de Súmula n.o 63, que assim dispõe:
“Súmula no 63 – Para gozo de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.022 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000544/2010-83

pro laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.”
Quanto ao cumprimento do requisito de se tratar de rendimentos provenientes de
aposentadoria, é que vislumbrei não ter o acórdão recorrido enfrentado a tese defensiva
levantada na Impugnação.
É extreme de dúvidas que o rendimento da Previ trata-se de complementação de
aposentadoria (fls. 72 e 77). Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o rendimento
relacionado ao Banco do Brasil tem origem em ação trabalhista (fl. 70). Aliás, essa informação é
confirmada pela DIRF de fl. 14, bem como à informação de depósito judicial de ação trabalhista
de fl. 85.
Na Impugnação, o Recorrente aduz que esse rendimento (relacionado ao Banco do
Brasil) estaria isento, já que pago em abril de 2014, data em que já era aposentado e portador da
moléstia grave.
Constato, porém, que esse fundamento não fora enfrentado no acórdão recorrido,
o que conduz a sua nulidade, em especial por se vedar a este órgão colegiado seu conhecimento,
com ineditismo, sob pena de supressão de instância.
Portanto, caso é de nulidade do acórdão recorrido, devendo o feito retornar à DRJ
para que seja novamente proferido decisum, enfrentando o preenchimento dos requisitos da
isenção por moléstia grave, inclusive a natureza do rendimento da fonte pagadora Banco do
Brasil.
Ante ao exposto, voto em dar provimento ao recurso, para declarar a nulidade do
acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para prolação de
nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital